Tribunal: TJBA
Processo: 8133626-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133626-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON DANTAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa: direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Taxa compatível à média de mercado divulgada pelo BACEN. Ausência de abusividade. Capitalização mensal de juros. Previsão contratual expressa. Validade. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora alegou abusividade dos juros remuneratórios por supostamente superarem a média de mercado, ausência de transparência quanto à capitalização mensal de juros e requereu a revisão contratual, com restituição de valores pagos a maior e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato é abusiva em razão de eventual superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A revisão judicial das cláusulas contratuais é admitida nas hipóteses em que se verifique desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 6º, V, e do art. 51 do CDC, especialmente em contratos de adesão.

5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, nem à taxa de 12% ao ano anteriormente mencionada no art. 192, §3º, da Constituição Federal, entendimento consolidado pela Súmula 648 do STF e pela Súmula Vinculante 7.

6. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma concreta, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

7. No caso concreto, a taxa contratada de 1,99% ao mês e 26,82% ao ano mostra-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade de crédito no período da contratação (2,05% ao mês e 27,59% ao ano), afastando a alegação de abusividade.

8.A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada pela MP n.º 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa.

9.A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui forma suficiente de pactuação da capitalização mensal, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 973.827/RS.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11 do CPC – suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme art. 98, §3° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8133626-87.2025.8.05.0001
, em que é apelante
AILTON DANTAS DE SOUZA

e apelado
BANCO
VOLKSWAGEN
S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.